Tribunal: STJ
Processo: 0285404-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023096 - PR (2025/0285404-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOHN MAIKON BORGES (PRESO)
ADVOGADA
: MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE - PR076757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE
SUFICIENTES.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
RÉU
REINCIDENTE.
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DE PENA E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme
para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas,
sendo a condenação fundamentada nas provas dos autos.
2. A alteração da conclusão das instâncias de origem para restabelecer a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, demandaria
incursão em elementos de fatos e provas.
3. No caso dos autos, a reincidência e os antecedentes do agravante
justificam concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.434/2006, pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a
benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação
a atividades criminosas.
4. Igualmente em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes e
da agravante da reincidência, adequado foi o regime de pena aplicado e a
negativa de substituição da pena, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça.
5. Vale lembrar que: "É descabido postular a concessão de habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial,
uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão
jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao
direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na
Documento eletrônico VDA50847174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 67ca499c-dece-4932-9f32-3c842040c40d

interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro
destempo
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.)
13/3/2013
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 67ca499c-dece-4932-9f32-3c842040c40d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023096 - PR (2025/0285404-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOHN MAIKON BORGES (PRESO)
ADVOGADA
: MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE - PR076757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE
SUFICIENTES.
REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
RÉU
REINCIDENTE.
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DE PENA E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme
para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas,
sendo a condenação fundamentada nas provas dos autos.
2. A alteração da conclusão das instâncias de origem para restabelecer a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, demandaria
incursão em elementos de fatos e provas.
3. No caso dos autos, a reincidência e os antecedentes do agravante
justificam concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.434/2006, pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a
benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação
a atividades criminosas.
4. Igualmente em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes e
da agravante da reincidência, adequado foi o regime de pena aplicado e a
negativa de substituição da pena, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça.
5. Vale lembrar que: "É descabido postular a concessão de habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial,
uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão
jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao
direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro
destempo
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.)
13/3/2013
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOHN MAIKON BORGES
contra decisão em que deneguei a ordem do
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que foi desclassificada a conduta do agravante do
delito de tráfico de drogas, para o delito de posse de drogas para consumo pessoal,
ficando condenado nas sanções do artigo 28,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
O Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de origem deu
provimento ao recurso, acolhendo a pretensão punitiva estatal e condenando o
agravante nas sanções do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, nos termos da ementa
caput
de e-STJ fl. 19:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE, DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME
DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO
MINISTERIAL.
PRETENSÃO
CONDENATÓRIA.
ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS
SEGUROS E CONGRUENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE
EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO E APREENDERAM A
SUBSTÂNCIA ILÍCITA. DESDOBRAMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E
BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DO APELANTE QUE CULMINOU
NA APREENSÃO DE 285 GRAMAS DE EM SUA RESIDÊNCIA. DECURSO
DA PERSECUÇÃO‘MACONHA’ PENAL E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS
(INCULPADO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA
PELO CRIME DE TRÁFICO) QUE REFUTAM A DESCLASSIFICAÇÃO
OPERADA. EXEGESE DO ARTIGO 28, § 2o, DA LEI 11.343/2006.
APTIDÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS
DOS
AUTOS
À
CONDENAÇÃO PELO DELITO MAIS GRAVOSO. CONDIÇÃO DE
USUÁRIO QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A CONFIGURAÇÃO DO
DELITO DE NARCOTRÁFICO. TRÁFICO CONFIGURADO. DELITO DE
AÇÃO MÚLTIPLA, SENDO DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE
ATOS DE MERCANCIA. TIPO DE PERIGO ABSTRATO. NEGATIVA DE
AUTORIA E TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE ALICERCE.
SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA.
FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA
SANÇÃO IMPOSTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Daí o
, em que a defesa postulou o restabelecimento da sentença de
writ
primeiro grau, com a consequente desclassificação da conduta para o delito do art. 28
da Lei n. 11.343/06, fundamentando que "não se mostra legítima a condenação
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

lastreada em elementos frágeis, sem a prova plena da traficância. O paciente declarou
que adquiriu a droga para uso pessoal, não havia movimentação típica de ponto de
venda de drogas, tampouco elementos objetivos que infirmassem a versão
" (e-STJ fl. 12).
apresentada pela defesa
Em relação à dosimetria, postulou o reconhecimento da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 do mesmo diploma legal, conhecida
como tráfico privilegiado, aduzindo que "[a]inda que se tenha mencionado anterior
condenação, não há trânsito em julgado à época dos fatos que permita reconhecer
tecnicamente a reincidência, tampouco há demonstração de habitualidade delitiva. Não
é só, não consta dos autos qualquer indicativo concreto de envolvimento pretérito com
organizações criminosas ou reiteradas práticas ilícitas. Nenhuma prova foi produzida
" (e-STJ fl. 13).
nesse sentido
Sustentou ainda que "[c]om a aplicação do redutor em seu grau máximo, a
pena do paciente será reduzida abaixo de 04 (quatro) anos, fato que possibilita o
cumprimento da pena em regime aberto, de acordo com o artigo 33, §2o, alínea “c” do
Código Penal, sendo este o único regime condizente com o caso em questão. Ainda,
há a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
"
direitos por atender o paciente os requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal
(e-STJ fl. 16).
Ao final, requereu, liminarmente, "a suspensão dos efeitos do acórdão
condenatório até o julgamento final do presente writ com a consequente restauração
da sentença desclassificatória proferida em primeira instância. Subsidiariamente, acaso
não acolhida a pretensão principal, requer-se, ao menos, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsão do artigo 319 do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos concretos que
" (e-STJ fl. 17).
justifiquem a manutenção do encarceramento provisório
No mérito, "a desclassificação da conduta imputada ao Paciente para o
delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, com o imediato restabelecimento da
", ou, subsidiariamente, "
sentença absolutória de primeiro grau
o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do referido dispositivo (tráfico
privilegiado); d) com a aplicação do redutor, requer-se a fixação de regime aberto para
" (e-STJ fl. 18).
cumprimento de pena e/ou a sua substituição por restritivas de direitos
A ordem de
foi denegada (e-STJ fls. 92/106).
habeas corpus
, no qual a defesa alega que "[e]
Daí o presente agravo regimental
m
verdade, no presente processo, restou claro que: não há prova segura de
comercialização; o agravante apresentou versão lógica e compatível com a realidade
fática; não se identificaram circunstâncias objetivas indicativas de tráfico; a quantidade
apreendida não destoa do padrão de consumo habitual; a sentença de origem foi
devidamente fundamentada e alinhada ao devido processo legal. Diante disso, impõe-
se o restabelecimento da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com a
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

consequente desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal,
" (e-STJ fl. 119).
nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006
Sustenta ainda que "[a]inda que haja referência a condenação anterior, não
se verifica trânsito em julgado, à época dos fatos, capaz de caracterizar reincidência
nos termos técnicos exigidos pelo ordenamento jurídico. Tampouco há qualquer
demonstração concreta de que o agravante mantenha conduta habitual voltada à
prática de ilícitos penais. Não se produziu, nos autos, qualquer prova de envolvimento
" (e-STJ fl.
prévio com organizações criminosas ou com a reiterada prática de delitos
120).
Por fim, postula o abrandamento de regime, afirmando que "não há que se
falar em reincidência técnica, uma vez que, à época dos fatos, inexiste trânsito em
julgado de condenação capaz de gerar tal efeito. Do mesmo modo, não há prova
concreta de dedicação habitual a atividades ilícitas ou vínculo com organizações
criminosas. Assim, reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, a
reprimenda final do agravante ficará necessariamente inferior a 04 (quatro) anos de
" (e-STJ fl. 121).
reclusão
Requer, assim, seja o presente recurso levado à apreciação da Turma
competente e a ordem concedida, ainda que de ofício.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado na decisão agravada, busca a defesa,
na presente impetração, inicialmente, o restabelecimento da sentença de primeiro
grau, com a consequente desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n.
11.343/2006
O Tribunal de origem, sobre o assunto, ao prover o recurso de apelação e
condenar o agravante pelo crime de tráfico, consignou que (e-STJ fls. 21/30, grifei):
O Ministério Público do Estado do Paraná se insurge em face da sentença
no tocante à ação delitiva do réu John Maikon Borges, ao argumento de que
materialidade e autoria da infração penal denunciada estão ancoradas em
legítimo e concreto acervo probatório, requerendo, pois, a condenação,
sobretudo em razão da vultosa quantidade de droga apreendida, que não
restou comprovado que era destinada exclusivamente ao uso pessoal. Aduz,
ainda, que “o denunciado foi preso durante uma investigação nominada
Operação Masseratti III, oriunda da Comarca de São Miguel do Oeste/SC,
destinada a investigar a organização criminosa conhecida como Primeiro
Comando da Capital (PCC), a qual é especializada em crimes de tráfico de
drogas”.
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

A defesa técnica, por seu turno, pronuncia-se ao encontro da convicção
proferida pela magistrada sentenciante.
Com razão o órgão ministerial.
De início, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada
delitiva pelo auto de prisão em flagrante delito (mov. 1.1), auto de exibição e
apreensão (mov. 1.7), auto de constatação provisória de droga (mov. 1.12),
boletim de ocorrência sob no 2023/893161 (mov. 1.17), laudo toxicológico
definitivo (mov. 149.1), bem como pela prova oral coligida sob a égide do
contraditório.
No que tange à autoria, o mosaico probatório se mostra firme e uníssono ao
apontar o réu como autor do fato pelo qual condenado.
Para adentrar na reconstrução fática, necessário se faz a transcrição da
prova oral obtida na persecução penal, o que faço em conformidade com a
compromissada síntese contida na sentença ora objurgada:
Com efeito, o Policial Militar JOSÉ RENATO RIGUE, quando ouvido
na audiência de instrução e julgamento, afirmou (mov. 139.1):
Na data dos fatos a equipe deu apoio para o cumprimento de
mandado de prisão e de busca e apreensão em desfavor do John.
Durante as buscas, foi localizado um tablete pequeno de maconha no
armário da cozinha. Não me recordo da quantidade, mas era,
aproximadamente, meio tablete de maconha. A droga estava
acondicionada atrás do armário, envolta de uma sacola plástica. Não
me recordo se John explicou porque tinha a droga, e se já tinha há
bastante tempo. As buscas oriundas do GAECO eram relacionadas a
organização criminosa. Recebemos informação de que John seria
faccionado. É bem provável que esteja relacionado ao tráfico. Me
recordo da apreensão da droga e do celular [...]. Não foi repassado
nada a equipe acerca de movimentações no local ou se o réu era
conhecido. Fazia pouco tempo que ele morava naquele endereço.
Recebemos informação prévia do GAECO de Santa Catarina e
fizemos a confirmação do local. Em data anterior avistamos o réu no
endereço e no dia 10/08 cumprimos o mandado [...] Vi uma máquina
utilizada para pintura [...]. Passei no endereço um dia antes e no dia da
operação. Demos cumprimento ao mandado de busca no dia seguinte,
porque era uma operação simultânea em vários lugares [...].
No mesmo sentido, o Policial Militar GERALDO PEREIRA
JAPECANGA NETO, quando ouvido em Juízo, relatou (mov. 139.3):
Que estavam se deslocando até a ponte Ayrton Senna para prestar
apoio à polícia rodoviária federal, quando, no percurso, fora avistado
dois sujeitos. Declarou que, na abordagem, foram apreendidos alguns
entorpecentes. Contou que a busca foi realizada pelo sargento Klebert,
mas acha que os ilícitos foram encontrados com Marcelo. Pelo que se
lembra foi apreendido maconha. Não tem conhecimento se foi
apreendido algo com o Aldecir. (...).
Por sua vez, o acusado JOHN MAIKON BORGES, quando interrogado
em Juízo, confirmou que o entorpecente encontrado era de sua
propriedade, todavia, afirmou que a droga se destinava ao seu
consumo pessoal e não ao tráfico. Vejamos (mov. 139.3):
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

Comprei a droga por R$ 150,00. Soube da quantidade o dia em que fui
preso. Quando o GAECO foi na minha casa, não assumi porque fiquei
com medo. A droga estava em um quadrado só, era para o meu
consumo pessoal. Fumo de 10 a 15 cigarros por dia, ia durar uns 15
dias. Os policiais falaram que não se recordam, mas na casa tinha
dichavador e a minha leda. Não tinha dinheiro, nem nada. A droga era
para o meu uso próprio. Os policiais disseram que iriam “colocar” um
tráfico devido à minha reincidência e ao fato de eles terem vindo de
Foz. Ali não tinha denúncias, não era biqueira. Sai de Santa Catarina
para mudar de vida. Comprei uma máquina de pintura e estava
trabalhando com o meu irmão. Comprei R$ 150,00 da droga, mas não
sabia a quantidade. [...]. Comprei a droga uns dois dias antes do
cumprimento do mandado, em uma conveniência. A droga estava no
armário para a minha sobrinha não ver. [...]. Eu estava cumprindo
pena no regime aberto. [...]. Não sou traficante só porque moro em
região de fronteira. Não tinha como traficar, não conheço ninguém.
[...]. Recebia R$ 450,00 por semana. [...]. Eu morava sozinho, pagava
R$ 300,00 de aluguel.
O contexto reconstruído durante a persecução penal comprova todos os
detalhes que circundam a prática delitiva, mostrando-se suficiente na
demonstração da materialidade e autoria do crime, nos termos narrados pela
exordial acusatória.
E, conquanto o réu refute a efetiva traficância, suas alegações, despidas de
alicerce probatório, não merecem acolhida.
Por outro lado, revelam-se firmes e coesos os depoimentos dos agentes
públicos responsáveis pela prisão em flagrante, os quais bem esclarecem as
circunstâncias dos fatos.
Pois bem.
Os policiais militares JOSÉ RENATO RIGUE e GERALDO PEREIRA
JAPECANGA, de forma congruente em ambas as fases da persecução
penal, iniciam o retrato dos fatos aduzindo que prestaram apoio na execução
de um mandado de prisão e mandado de busca e apreensão em desfavor do
apelante. Durante as buscas na residência, localizaram um tablete de
maconha no armário da cozinha, acondicionado atrás do móvel e envolto em
uma sacola plástica. Ademais, foram informados de que o acusado mantinha
.
vínculos com uma facção criminosa
Por sua vez, JOHN MAIKON alegou que fumava entre 10 e 15 cigarros por
dia e que a quantidade de substância apreendida duraria aproximadamente
15 dias. No entanto, tal argumento se mostra desprovido de razoabilidade,
uma vez que, considerando a quantidade de droga apreendida (285g de
‘maconha’), ele teria que consumir vários cigarros por dia para que a
.
substância se esgotasse em uma quinzena
Além disso, o réu afirmou que recebia R$ 450,00 por semana e pagava R$
300,00 de aluguel, tendo adquirido a substância entorpecente por R$ 150,00.
Esse valor, no entanto, revela-se ilógico à sua realidade financeira,
considerando os rendimentos declarados e as despesas ordinárias do
.
acusado
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

Não obstante, a despeito das alegações defensivas, da detida análise ao
conjunto probatório colacionado, reitera-se que, na verdade, a negativa de
autoria e a tese de insuficiência probatória são notadamente contrárias a
valiosas provas amealhadas aos autos, tecidas com o único intuito de
desvencilhar o inculpado de eventual reprimenda penal.
À luz do que bem expõe o representante ministerial de primeira instância, o
somatório dos elementos colhidos na persecução penal evidencia a prática
:
, porque o acusado
do crime de tráfico de drogas pelo acusado
a uma
admitiu a propriedade da ‘maconha’, inexistindo admissão plausível para que
as drogas estivessem escondidas dentro do armário da cozinha;
,
a duas
porque o tipo penal imputado é de ação múltipla, em que são admitidas
dezoito condutas, não fazendo a lei qualquer distinção entre a conduta de
vender com o ato de guardar ou ter em depósito;
, em razão do
a três
contexto indicar a narcotraficância, com amparo no contexto da apreensão
da droga (cumprimento ao mandado de busca e apreensão n°
310046836634, expedido nos autos n° 5003242- 26.2023.8.24.0067 da Vara
Criminal de São Miguel do Oeste/SC, no âmbito da Operação Maserati III); a
, em razão da incompatibilidade da quantidade de droga com o uso
quatro
exclusivamente pessoal (285 g de ‘maconha’).
Ao encontro da pretensão recursal, se revelam suficientemente claros e
harmônicos os elementos e provas dos presentes autos, os quais não
demonstram incompatibilidades acerca dos fatos, apontando, sobremaneira,
a imputação delitiva ao inculpado.
Nesse rumo intelectivo, por qualquer via que se olhe, não se revela aceitável
.
a desclassificação para o crime de consumo próprio de entorpecentes
Ponderando o contexto probatório com as diretrizes do § 2o do artigo 28 da
Lei n. 11.343/2006 – segundo o qual, para aferir se a conduta do agente se
amolda ao delito de tráfico ou se trata de consumo pessoal, o juiz atenderá à
e à natureza e quantidade da substância apreendida, ao local às condições
em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem
como à conduta e aos antecedentes do agente –, emerge clara a situação de
narcotraficância.
O argumento de que o réu é mero usuário não descaracteriza ou afasta, por
si só, a imputação pelo delito do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
porquanto uma pessoa usuária também pode exercer a traficância.
A respeito, os recentes julgados desta Corte:
[...]
De todo modo, a reconstrução cognitiva da apreensão do estupefaciente
findou por corroborar a narcotraficância.
A partir do relato consignado pelos policiais militares, agentes cujas funções
conferem à sua narrativa status de fé pública, aufere-se as circunstâncias do
crime e a reconstrução dos fatos que culminaram na imputação delitiva.
Em consonância com os demais elementos probatórios e informativos,
evidente que as assertivas prestadas pelos agentes públicos que
diligenciaram no caso em tela sucedem-se perfeitamente aptas à formação
do convencimento do julgador.
Na jurisprudência das Cortes Superiores:
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

[...]
Por inexistirem indícios de atuação motivada por interesses espúrios ou de
comportamento desviado, deve-se atribuir grande valor e eficácia probatória
à palavra de agentes de órgãos da segurança pública que atuaram no caso,
mormente quando em simetria e consonância com outros elementos
probantes extraídos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem
como em relação àqueles dados colhidos em sede extrajudicial.
Sob tal enfoque, para se afastar a presumida idoneidade de agentes
públicos, é necessário que se constatem em seus relatos, ou que sejam
importantes divergências demonstrados indícios, ou do denunciado, o que,
efetivamente, não é o de parcialidade má-fé interesse na condenação caso
dos autos.
Diante do exposto, do contexto da apreensão dos entorpecentes in casu,
tem-se que o conjunto probatório é claro e uníssono quanto à configuração
do crime de tráfico de entorpecentes, insculpido no artigo 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, porquanto o acervo constituído aos autos foi suficiente em
demonstrar os fatos narrados na exordial acusatória, não deixando dúvida
nenhuma acerca da materialidade e autoria delitiva.
O supracitado delito, diga-se, é tipo de perigo abstrato, cuja consumação
ocorre com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, com a “mera
realização de qualquer dos verbos do tipo, realização essa na íntegra, ainda
que tal conduta não lesione efetivamente o bem jurídico tutelado pela Lei,
pois o tipo não descreve lesão ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico”.
[1]
Nessas condições, por se tratar de delito plurinuclear, de ação múltipla ou de
conteúdo variado, tipo misto alternativo que é, o agente incorre em suas
sanções com a prática de qualquer uma das condutas constantes do referido
dispositivo, a saber, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer.
Por isso que, mesmo na hipótese de não comprovação da comercialização,
o injusto penal se mostra plenamente configurado ante os incontestáveis
elementos fáticos que culminaram no desate condenatório.
Outrossim, “o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é congruente ou
congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras,
v. g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, de adquirir não
exigem, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal
como o fim de traficar ou comercializar. Além do mais, para tanto, basta
também atentar para a incriminação do fornecimento (Precedentes). II - O
tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, este sim, como delictum sui
generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente,
visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo
uso próprio. (Precedentes)” (REsp 1133943/MG, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/04/2010
17/05/2010
Na doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
“Crime de perigo abstrato: o tráfico ilícito de entorpecentes, assim
como o porte ilegal de arma de fogo (somente para mencionar um
exemplo ilustrativo e comparativo) é um crime de perigo (há uma
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe
de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador
na construção do tipo). [...] Nada existe de violação ao princípio da
culpabilidade (não há crime sem dolo ou culpa), pois o traficante age,
evidentemente, com dolo de perigo (vontade de colocar em risco o
bem jurídico tutelado – a saúde pública – ainda que não o lese
efetivamente). [...] Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de
entorpecente é infração penal de perigo, representando a
probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a
produção de tal resultado para a sua consumação. É de perigo
abstrato, pois não se permite ao infrator a prova de que seu
comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já
demonstraram não ser conveniente à sociedade a circulação de
determinados tipos de drogas [...]”. [2]
Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
E neste Sodalício:
[...]
Isto é, para a configuração do crime em tela, tipo doloso congruente
simétrico, não se exige a presença do especial fim de agir do agente,
consistente na finalidade específica de comercializar entorpecentes (até
mesmo porque o próprio preceito legal contém a expressão “ainda que
gratuitamente”); basta, para a subsunção do fato à norma incriminadora, a
prática de qualquer um dos núcleos do tipo, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Assim, a reconstrução cognitiva promovida pelo seguro conjunto probatório
demonstra que o réu tinha em depósito e guardava, para consumo de
terceiros, substância entorpecentes conhecida como maconha – 285
gramas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conduta esta que se adequa ao tipo penal estabelecido no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Diante do exposto, o presente caso não autoriza a incidência do princípio in
dubio pro reo como forma de absolver ou manter desclassificar a conduta do
recorrido, havendo a reconstrução das circunstâncias fáticas ao longo da
persecução penal assegurado, por sólido e suficiente lastro probatório, a
formação da convicção deste Órgão Colegiado.
Exaurida a análise da insurgência ministerial e evidenciado quadro
probatório lícito e apto à condenação do réu (materialidade e autoria delitivas
confirmadas), inexistindo qualquer discriminante ou exculpante, dou
provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PARANÁ para ACOLHER a pretensão punitiva estatal e CONDENAR o
réu JOHN como incurso na sanção do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343
/2006.

Observa-se que a condenação foi fundamentada nas provas dos autos,
sendo destacado que "o somatório dos elementos colhidos na persecução penal
evidencia a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado: a uma, porque o
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

acusado admitiu a propriedade da ‘maconha’, inexistindo admissão plausível para que
as drogas estivessem escondidas dentro do armário da cozinha; a duas, porque o tipo
penal imputado é de ação múltipla, em que são admitidas dezoito condutas, não
fazendo a lei qualquer distinção entre a conduta de vender com o ato de guardar ou ter
em depósito; a três, em razão do contexto indicar a narcotraficância, com amparo no
contexto da apreensão da droga (cumprimento ao mandado de busca e apreensão n°
310046836634, expedido nos autos n° 5003242- 26.2023.8.24.0067 da Vara Criminal
de São Miguel do Oeste/SC, no âmbito da Operação Maserati III); a quatro, em razão
da incompatibilidade da quantidade de droga com o uso exclusivamente pessoal (285 g
" (e-STJ fl. 23).
de ‘maconha’)
Assim, a alteração da conclusão das instâncias de origem para restabelecer
a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, demandaria incursão
em elementos de fatos e provas.
Sustenta, ainda, a defesa, estarem presentes os requisitos necessários à
incidência da causa especial da diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
Sobre o assunto, transcrevo os seguintes excertos do acórdão de apelação
(e-STJ fls. 30/36, grifei):
Dando sequência à dosagem penal,
, em análise à
acerca dos antecedentes
certidão de antecedentes criminais do recorrente, acostada ao mov. 155.1,
depreende-se a seguinte condenação anteriormente imposta: autos sob no
0024887-52.2013.8.24.0033, pela prática também do crime de tráfico de
.
drogas, com trânsito em julgado em 25.02.2014
[...]
Na fase intermediária, reconhece-se em face do réu a agravante da
, alicerçada no anterior título condenatório dos autos de
reincidência
0004789- 95.2017.8.24.0036,
, sendo
com trânsito em julgado em 22.11.2017
que sua pena não foi cumprida integralmente.
Vale anotar que, nos termos do artigo 63 do Código Penal, o reconhecimento
da reincidência decorre do cometimento de um crime após já ter sido o
agente condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior, por delito
anterior. É também requisito para sua configuração que a nova conduta
criminosa seja anterior ao esgotamento do período depurador de cinco anos,
contados a partir do cumprimento ou da extinção da pena do crime
transitado em julgado (CP, art. 64, inc. I).
[...]
Por fim, na terceira fase da individualização da reprimenda, imperiosa é a
análise da incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006, cuja redação transcrevo:
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

§ 4o_ Nos delitos definidos no caput e no § 1 deste artigo, as penas
o
poderão ser o reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Renato Brasileiro ensina que a criação dessa minorante “tem suas raízes em
questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno
traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo
criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de
ressocialização”. [8]
Nos comentários de Guilherme de Souza Nucci, “cuida-se de norma inédita,
visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que
merece aplauso”.
Ao ressaltar os requisitos autorizadores de sua incidência, ensina o autor:
“aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1.o, se for
primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro
delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime
anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e
tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas
anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando
organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda”. [9]
No presente caso, o insurgente não faz jus à benesse do tráfico privilegiado,
cujas hipóteses de aplicação são restritas a um grupo de indivíduos a quem
não caberia aplicar as sanções do delito conforme seu caput.
A exemplo disso, tem-se o usuário que pratica a venda excepcional de
entorpecentes para manter seu vício; também, o vendedor eventual, que
traficou em episódios isolados na vida.
Manifesto é que a inserção no ordenamento da causa de diminuição em
apreço teve por escopo diferenciar aquele que não é dedicado a ilícitos
penais daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de drogas com maior
potencialidade lesiva à sociedade.
A regra não deve ser a aplicação da benesse de forma desmedida, a qual
somente deve ocorrer em casos singulares, quando preenchidos os
requisitos, os quais requerem interpretação restritiva, de modo a prestigiar
quem efetivamente merece a redução de pena.
Objetivamente, para a aplicação da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, a qual pode conduzir a reprimenda à redução de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto, o
denunciado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, a
saber: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas, nem integrar organização criminosa.
A ausência de qualquer um dos requisitos elencados obsta a concessão da
benesse. E, no caso em tela, uma vez que reincidente, conforme alhures
assentado, evidencia-se, por óbvio, óbice intransponível à aplicação da
benesse.
Na Corte Superior:
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

“2. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos
legais. No presente caso, o agravante ostenta maus antecedentes, o
que inviabiliza a incidência do benefício do tráfico privilegiado”. (AgRg
no AR Esp n. 2.429.652/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
)
30/11/2023
5/12/2023
“3. Quanto à causa de redução de pena do art. 33, § 4.o, da Lei n.
11.343/2006, o Tribunal local afastou a incidência da benesse ao
fundamento que "o requerente registra duas condenações transitadas
em julgado posteriormente ao fato em tela, por crimes da mesma
espécie,
cometidos
anteriormente,
o
que
configura
maus
antecedentes". A conclusão converge com o entendimento desta
Corte, sedimentada no sentido de que "[c]ondenações definitivas com
trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia,
ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por
delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência,
podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a
aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por
expressa vedação legal" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, D
22/9/2020
Je
)”. (E Dcl no HC n. 856.553/GO, relatora Ministra Laurita
30/9/2020
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
)
10/10/2023
18/10/2023
Assim, entende-se pela impossibilidade de aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 in casu e,
ausentes outras causas de diminuição ou aumento da pena, está resta
definitivamente em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, além da pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nos termos do aludido dispositivo legal, o agente poderá ser beneficiado
com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário
e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa. É evidente, portanto, que o benefício descrito no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele
que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes muitas das vezes até para
viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu
meio habitual de vida.
Sobre o tema, confira-se a seguinte lição:
Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de
primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o
delito previsto no art. 33, caput ou § 1o, se for primário (indivíduo que não é
reincidente), vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido
definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de
cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons
,
antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores)
não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

criminosa, pode valer-se da pena mais branda. (In Leis penais e processuais
penais comentadas. Guilherme de Souza Nucci. 9. ed. rev. atual, e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2015, pp. 358/359, grifei.)

No caso dos autos, a reincidência e os antecedentes do agravante justificam
concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.434/2006,
pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez
que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas.
A respeito, a jurisprudência deste Sodalício:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão da ordem para aplicação
da minorante do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os
requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando a habitualidade na
prática do tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente
seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades
criminosas e não integre organização criminosa.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade, natureza e
variedade de drogas apreendidas não afastam, por si só, a minorante, salvo
se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto.
5. A condenação por associação para o tráfico, bem como a reincidência ou
maus antecedentes, impedem o reconhecimento da causa de diminuição de
pena.
6. No caso, o acórdão impugnado destacou elementos concretos que
indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes,
inviabilizando a modificação do julgado sem revolvimento do conjunto fático-
probatório.
7. Mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração do
regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado
exige o cumprimento dos requisitos legais, sendo vedada sua concessão em
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

casos de reincidência ou maus antecedentes. 2. A habitualidade na prática
do tráfico de drogas, evidenciada por elementos concretos, impede a
aplicação da causa especial de diminuição de pena".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 35.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063
/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 25.8.2020; STJ, REsp 1.887.511
/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 1o.7.2021;
STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27.4.2022.
(AgRg no HC n. 946.284/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
26/2/2025
6/3/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PROVAS DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
SUFICIENTES.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. RÉU REINCIDENTE. REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é
firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de
drogas e associação ao tráfico, especialmente a partir da prova oral
produzida e investigação prévia na Delegacia de Polícia, o que culminou
com a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do réu,
onde foram apreendidas as drogas.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o
ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
22/6/2021
28/6/2021
3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a
absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico,
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância
extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
4. A instância de origem indeferiu a minorante do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, com base em dados concretos que evidenciavam a dedicação
do agravante às atividades criminosas. Além disso, o agravante possui maus
antecedentes e é reincidente, o que afasta a aplicação da causa de
diminuição de pena.
5 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 833.004/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
18/12/2024
23/12/2024

Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO
ANTERIOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE
APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT DO QUAL NÃO SE
CONHECEU. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É cediço que para a aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o
sentenciado deve preencher, cumulativamente, os requisitos legais, quais
sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades
criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser
reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias
do caso concreto.
2. Admite-se a existência de condenação anterior para se concluir que o
acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas,
circunstância que pode afastar a aplicação da minorante prevista no artigo
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
[...]
5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por
se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 570.800/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/6/2020
17/6/2020

Igualmente em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes e da
agravante da reincidência, adequado foi o regime de pena aplicado e a negativa de
substituição da pena, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE
PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a fixação de
regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em restritiva de direitos,
para condenado à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 331, c/c o art. 61, ambos
do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência, por si só,
impede a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena corporal em
restritiva de direitos, mesmo quando o delito não foi cometido com violência
ou grave ameaça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

3. A jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A fixação do regime inicial semiaberto foi considerada adequada, tendo
em vista a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência
do réu, o que justifica a imposição de regime mais gravoso.
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, que admite a fixação de regime inicial mais severo e impede a
substituição da pena por restritivas de direitos em casos de reincidência e
.
circunstâncias judiciais desfavoráveis
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A reincidência e a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de
regime inicial mais severo e impedem a substituição da pena por restritivas
de direitos."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3o; 44, III; 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC 535.063
/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.
(AgRg no HC n. 996.135/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo,
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
,
18/6/2025
DJEN de
, grifei.)
25/6/2025

Ademais, vale lembrar que: "É descabido postular a concessão de habeas
corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma
vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional,
quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não
servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam
" (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN,
apreciadas alegações trazidas a destempo
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.)
13/3/2013
A propósito:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIOS
INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. NULIDADE. INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO
TRIBUTO.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
INADMISSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
3. É munus da defesa técnica zelar para que o recurso especial atenda aos
pressupostos constitucionais e legais, inclusive suscitando as matérias no
tempo oportuno. É descabido postular a concessão de habeas corpus de
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

ofício como escape para suprir as deficiências processuais por ela mesma
causadas, uma vez que tal medida é concedida por iniciativa do próprio
órgão julgador e tão-somente quando constatada a presença de ilegalidade
(AgRg no REsp 1.373.420/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
flagrante
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
8/3/2016
22/3/2016
4. Não caracterizado o abuso no direito de defesa, deve ser indeferido o
pedido de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1578644/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
5/2/2019
22/2/2019

[...] CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
COAÇÃO ILEGAL. VERIFICAÇÃO DE PLANO. NÃO OCORRÊNCIA.
3. A concessão de habeas corpus de ofício demanda a verificação, de plano,
por parte exclusivamente do julgador, de ocorrência ou iminente ocorrência
de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do art. 654, § 2o, do
CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não se presta
para sanar eventual irregularidade recursal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp. 597.845/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
, grifei.)
16/12/2014
2/2/2015

Não vislumbrando, portanto, a alegada flagrante ilegalidade.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 9c1c4278-61d4-4272-988d-1e4920e1d8f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.096 / PR
Número Registro: 2025/0285404-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022822320238160086 22822320238160086
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE
ADVOGADA
: MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE - PR076757
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOHN MAIKON BORGES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOHN MAIKON BORGES (PRESO)
ADVOGADA
: MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE - PR076757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA50818771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 4e7fe647-9d88-4954-86ee-58a2e2407715

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:25
Código de Controle do Documento: 4e7fe647-9d88-4954-86ee-58a2e2407715